Tribunal: TJDFT
Processo: 0741642-62.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741642-62.2018.8.07.0016 RECORRENTE: FRANCISCO HERNANY DE CASTRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. PROCEDIMENTO DO ART. 40, DA LEI 6.830/80. DEMORA NA CITAÇÃO. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O débito tributário prescreve em cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, nos termos do artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional. 2. A prescrição intercorrente é disciplinada no art. 40, da Lei 6.830/80 e ocorre a partir da interrupção do prazo fatal, em razão da citação válida, ou pelo despacho que ordenou a citação do devedor. 3. Em se tratando de citação frustrada, deve-se contar o prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo a partir da ciência do exequente acerca da não localização do devedor, o que ocorre automaticamente e sem necessidade de pronunciamento judicial. 4. In casu, não obstante a ação tenha sido proposta no ano de 2009, o mandado de citação somente foi expedido em meados de 2014, enquanto o executado compareceu ao feito no ano de 2018, portanto, antes do prazo quinquenal, de modo que não há que se falar na prescrição da pretensão executória. 5. De acordo com a Súmula 106/STJ, a demora na citação em razão de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente aponta violação aos artigos 174 da Lei 5.172/1966 e 8o, § 2o, da Lei 6.830/1980, alegando que deve ser aplicada a prescrição no caso em exame, ao argumento de não ter sido demonstrada a morosidade do Poder Judiciário de modo a afastá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 174 da Lei 5.172/1966 e 8o, § 2o, da Lei 6.830/1980. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “In casu, não obstante a ação tenha sido proposta no ano de 2009, o mandado de citação somente foi expedido em meados de 2014 enquanto o executado compareceu ao feito no ano de 2018, portanto, antes do prazo quinquenal, de modo que não há que se falar na prescrição da pretensão executória (ID 20642211 - Pág. 6)” (ID Num. 28599397 - Pág. 6) e que “Cumpre salientar que a ausência de citação dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos não decorreu de falta de diligência por parte do embargado, mas por morosidade imputável aos mecanismos do Poder Judiciário” (ID Num. 28599397 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017